Tribunal: CARF
Processo: 16682.721084/2020-89
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARIEL ORSI GAMEIRO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2024-03-19
Data de publicação: 2024-06-06

Inteiro teor:
S3-C 3T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
16682.721084/2020-89
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3302-014.124 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
19 de março de 2024
Recorrente
LIGHT SERVICOS DE ELETRICIDADE S A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2015
AUSÊNCIA DE NULIDADE - PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL -
DIREITO
DE
DEFESA
-
CERCEAMENTO
DE
DEFESA
NÃO
CONFIGURADO - VALIDADE DO LANÇAMENTO.
Não há obstrução ao direito de defesa quando o contribuinte tem garantido o
direito ao contraditório sobre os lançamentos discutidos. A nulidade do
lançamento por cerceamento de defesa exige prova de prejuízo que impeça o
contribuinte de se defender adequadamente. Nos presentes autos, a contribuinte
se defendeu de forma adequada, apresentando provas e alegações sobre todos
os pontos discutidos. O lançamento, conforme o art. 142 do CTN, deve
identificar o fato gerador, determinar a matéria tributável, calcular o montante
devido, identificar o sujeito passivo e aplicar penalidades, se necessário. O
documento deve conter todos esses elementos e a norma tributária aplicável.
Todos os requisitos para a validade do lançamento estão presentes. Não há
cerceamento de defesa que justifique a nulidade.
EXCLUSÃO DO ESTELIONATO COMO HIPÓTESE DE ESTORNO DE
CRÉDITOS DE PIS E COFINS
Discute-se a inclusão do estelionato como hipótese de estorno de créditos de
PIS e COFINS, conforme previsto no art. 3o, §13, da Lei 10.637/2002.
Fundamenta-se na distinção entre furto e estelionato, destacando que a
legislação menciona explicitamente o furto, mas não faz referência ao
estelionato. A natureza técnica e jurídica do estelionato não se enquadra nas
hipóteses descritas para estorno, que visam bens efetivamente subtraídos sem a
participação ativa da vítima, como no caso do furto. No contexto do setor de
energia elétrica, diferencia-se o estelionato das fraudes conhecidas como
"gatos", devendo ser enfatizado que o estelionato relacionado à adulteração de
medidores não configura uma subtração direta de energia, mas sim uma
manipulação para reduzir o consumo registrado. Assim afasta-se a inclusão do
estelionato como fundamento para o estorno de créditos de PIS e COFINS, em
conformidade com o princípio da legalidade estrita em matéria tributária.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 16682.721084/2020-89
Fl. 765
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3302-014.124 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16682.721084/2020-89

Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em rejeitar a preliminar
de nulidade do auto de infração suscitada de ofício pela Relatora, vencida a Conselheira Mariel
Orsi Gameiro e o Conselheiro Wilson Antonio de Souza Correa, e, no mérito, por maioria de
votos, em negar provimento ao Recurso Voluntário, para que se excluam as parcelas relativas às
perdas não técnicas oriundas de estelionato. Designado o Conselheiro Jose Renato Pereira de
Deus para redigir o voto vencedor.
(documento assinado digitalmente)
Aniello Miranda Aufiero Junior - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Mariel Orsi Gameiro – Relatora
(documento assinado digitalmente)
José Renato Pereira de Deus - Redator designado
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Jose Renato Pereira de
Deus, Joao Jose Schini Norbiato (suplente convocado(a)), Mariel Orsi Gameiro, Francisca
Elizabeth Barreto, Wilson Antonio de Souza Correa (suplente convocado(a)), Aniello Miranda
Aufiero Junior (Presidente). Ausente(s) o conselheiro(a) Denise Madalena Green, substituído(a)
pelo(a) conselheiro(a) Wilson Antonio de Souza Correa, o conselheiro (a) Celso Jose Ferreira de
Oliveira, substituído(a) pelo(a) conselheiro(a) Francisca Elizabeth Barreto.
Relatório
Por bem retratar os fatos e direito aqui discutido, peço vênia para me utilizar do
relatório constante à decisão de primeira instância:
Versa o presente processo sobre impugnação apresentada pela contribuinte, Light
Serviços de Eletricidade S/A., em face dos auto de infração de: a) Contribuição para o
Financiamento da Seguridade Social - Cofins (a fls. 315 e segs.) pelo qual foi
constituído crédito no montante de R$ 60.310.887,30, referente a fatos geradores de
2016 (incidência não-cumulativa), sendo assim descrito o fato apurado: “INCIDÊNCIA
NÃO-CUMULATIVA
PADRÃO
INFRAÇÃO:
INSUFICIÊNCIA
DE
RECOLHIMENTO Valor apurado conforme relatório fiscal em anexo.”. b)
Contribuição para o PIS/Pasep - PIS (a fls. 308 e segs.) pelo qual foi constituído crédito
no montante de R$ 13.093.811,01, referente a fatos geradores de 2016 (incidência
nãocumulativa), sendo assim descrito o fato apurado: “INCIDÊNCIA NÃO-
CUMULATIVA PADRÃO INFRAÇÃO: INSUFICIÊNCIA DE RECOLHIMENTO
Valor apurado conforme relatório fiscal em anexo.”. Cientificada do lançamento em
30/09/20208 (Termo a fls. 327), a contribuinte apresentou a impugnação a fls. 334 e
segs., em 30/10/2020 (Termo a fls. 333), na qual aduz as seguintes razões de defesa: "3.
Do Direito 3.1. Esclarecimentos iniciais – das perdas técnicas e perdas não técnicas
13. A Impugnante é sociedade anônima, concessionária de serviço público, cujo objeto
social é o seguinte: “Art. 2o. A Companhia tem por objeto a exploração de serviços
públicos de energia elétrica, nas áreas referidas no Contrato de Concessão e nas outras
em que, de acordo com a legislação aplicável, for autorizada a atuar, sendo-lhe vedadas
quaisquer outras atividades de natureza empresarial, salvo aquelas que estiverem
associadas a esse objeto – tais como: uso múltiplo de postes mediante cessão onerosa a
outros usuários; transmissão de dados através de suas instalações, observada a
legislação pertinente; prestação de serviços técnicos de operação, manutenção e
planejamento de instalações elétricas de terceiros; serviços de otimização de processos
energéticos e instalações de consumidores; cessão onerosa de faixas de servidão de
linhas aéreas áreas de terras exploráveis de usinas e reservatórios, desde que
Fl. 766
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3302-014.124 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16682.721084/2020-89

previamente aprovadas pelo Poder Concedente e que sejam contabilizadas em separado,
podendo, para tanto, participar em outras sociedades como sócia, acionista ou quotista”.
14. Considerando-se que a Impugnante é concessionária de serviço público de
distribuição de energia elétrica, está sujeita às normas e regulamentações da Agência
Nacional de Energia Elétrica (“ANEEL”). 15. Uma das principais questões sujeita ao
rígido controle da ANEEL é a fixação das tarifas cobradas dos usuários dos sistemas de
distribuição de energia elétrica. Assim, de acordo com as normas regulatórias, para fins
de reajuste tarifário, a receita das concessionárias é dividida em duas parcelas: (i)
Parcela A: envolve os custos incorridos pela distribuidora relacionados às atividades de
geração e transmissão, além de encargos setoriais previstos em legislação específica,
tais como custos com (a) compra de energia elétrica; (b) conexão e uso das instalações
de transmissão e distribuição de energia; e (c) encargos setoriais (e.g., Conta de
Consumo de Combustíveis – CCC e Taxa de Fiscalização de Serviços de Energia
Elétrica – TFSEE). Tratamse de custos cujos montantes e preços, em certa medida,
escapam à vontade ou gestão da (ii) Parcela B: corresponde ao valor remanescente da
receita da concessionária, excluídos a contribuição ao PIS, a COFINS e o Imposto sobre
Operações Relativas à Circulação de Mercadorias (“ICMS”), após a dedução da Parcela
A. 16. Especificamente com relação aos procedimentos para a regulação das tarifas do
setor de energia elétrica, a ANEEL editou a Resolução Normativa no 435/2011,
consolidando os Procedimentos de Regulação Tarifária (“PRORET”), dentre os quais
incluem-se o tratamento das perdas na distribuição da energia elétrica. 17. O submódulo
2.6 do PRORET, aprovado pela Resolução Normativa no 660/2015, estabelece a
metodologia a ser utilizada para definição dos valores das perdas de energia regulatórias
que devem servir de base para a fixação do preço da tarifa. De acordo com tal
submódulo, as perdas regulatórias de energia, que são consideradas no cálculo dos
custos de compra, são divididas entre as perdas na distribuição e as perdas na rede
básica. 18. As perdas na distribuição, definidas como “diferença entre a energia injetada
na rede da distribuidora e o total de energia vendida e entregue”, por sua vez, são
formadas pelo somatório das Perdas Técnicas e Perdas Não Técnicas. Segundo o
submódulo 2.6 do PRORET, definidas da seguinte forma: “Perdas Técnicas - PT:
parcela das perdas na distribuição inerente ao processo de transporte, de transformação
de tensão e de medição da energia na rede da concessionária, expressa em megawatt-
hora MWh. Perdas Não Técnicas - PNT: representa todas as demais perdas associadas à
distribuição de energia elétrica, tais como furtos de energia, erros de medição, erros no
processo de faturamento, unidades consumidoras sem equipamento de medição, etc.
Corresponde à diferença entre as Perdas na Distribuição e as Perdas Técnicas, em
megawatt-hora (MWh). 19. As perdas técnicas regulatórias são calculadas pela ANEEL,
conforme as regras descritas no Módulo 7 do Procedimentos de Distribuição de Energia
Elétrica no Sistema Elétrico Nacional (“PRODIST”). 20. As perdas não técnicas
regulatórias, por sua vez, são calculadas pela diferença entre as perdas totais e as perdas
técnicas regulatórias, apuradas conforme as normas da ANEEL. As perdas não técnicas
referem-se a perdas com furtos de energia, ou seja, perdas que decorrem das
características socioeconômicas e aspectos comportamentais existentes em cada área de
concessão. 21. Os limites regulatórios de perdas não técnicas são calculados conforme
as regras do submódulo 2.6 do PRORET, as quais, em linhas gerais, determinam que os
valores regulatórios são calculados pela ANEEL por uma metodologia de comparação
de desempenho das distribuidoras, observando critérios de eficiência e as características
socioeconômicas das áreas de concessão. 22. Fato é que a ANEEL reconhece que as
perdas são, sim, naturais e intrínsecas às atividades de distribuição desenvolvidas no
Brasil, de modo que, inclusive, permite que as distribuidoras sejam reembolsadas dessas
perdas via tarifa cobrada dos usuários. 23. Isso porque, a própria ANEEL atesta que tais
perdas estão associadas em grande medida às características socioeconômicas da área da
concessão e dos aspectos comportamentais existentes em cada área de concessão,
elementos que fogem completamente do controle e gestão da concessionária e que
podem até vir a ser mitigados, mas não completamente eliminados. 24. Reitere-se que,
as perdas não técnicas (ou comerciais) não ocorrem por falta de gestão ou por qualquer
sorte de ineficiência da Impugnante, mas pelas dificuldades existentes, em todos os
Estados, em especial na área de concessão da Impugnante, de se acessar determinadas
Fl. 767
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3302-014.124 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16682.721084/2020-89

localidades, principalmente nas áreas de baixa concentração econômica, que em alguns
casos, nem o Estado com uso da força policial consegue adentrar. Exatamente por isso,
a ANEEL considera a perda não técnica, dentro de um limite regulatório, como inerente
à atividade de distribuição de energia elétrica, incluindo esse custo na tarifa de uso de
distribuição de energia elétrica de todas as concessionárias de serviço público de
distribuição de energia elétrica do país. 25. Nesse contexto, independentemente da
forma de apuração do total das perdas técnicas e das perdas não técnicas regulatórias,
ambas são consideradas na determinação da Tarifa de Uso do Sistema de Distribuição
(“TUSD”), sendo seu custo recuperado via tarifa pelas concessionárias de distribuição
de energia elétrica. Portanto, as perdas técnicas e não técnicas compõem o custo de
aquisição de energia elétrica que formam a Parcela “A” da tarifa da concessionária,
cujos valores são reconhecidos e fixados pela ANEEL, compondo parte do preço
tarifário da venda de energia elétrica. 26. O Módulo 7 do PRORET trata da Estrutura
Tarifária das Concessionárias de Distribuição, elencando, em especial no submódulo
7.1, todos os procedimentos a serem utilizados no processo de definição da Estrutura
Tarifária de tais concessionárias. Essa, por sua vez, é definida como “um conjunto de
tarifas, aplicadas ao faturamento do mercado de distribuição de energia elétrica, que
refletem a diferenciação relativa dos custos regulatórios da distribuidora entre os
subgrupos, classes e subclasses tarifárias, de acordo com as modalidades e postos
tarifários”. 27. Note-se que, os custos regulatórios (e.g., transporte, perdas, encargos)
são utilizados para compor o valor final das tarifas, inclusive da TUSD. O artigo 7o,
parágrafo único do Decreto no 9.022/2017, determina que: “Art. 7o - (...) Parágrafo
único. Na definição do valor das tarifas para os contratos de conexão e de uso dos
sistemas de transmissão ou distribuição de que trata o caput, serão consideradas as
parcelas apropriadas dos custos de transporte e das perdas de energia elétrica, além dos
encargos de conexão e dos encargos setoriais, conforme regulamentação da
ANEEL.”(grifos da Impugnante). 28. De fato, o submódulo 7.1., item 6, do PRORET
elenca todos os custos regulatórios que são considerados na formação da TUSD,
conforme se verifica no trecho abaixo: 15. Os custos regulatórios que formam a TUSD
são definidos no processo de reajuste ou revisão tarifária. 16. As funções de custos da
TUSD são formadas de acordo com os seguintes componentes tarifários: I. TUSD
TRANSPORTE – parcela da TUSD que compreende a TUSD FIO A e a TUSD FIO B,
sendo: a) TUSD FIO A – formada por custos regulatórios pelo uso de ativos de 7.1
propriedade de terceiros, compreendida por: i) uso dos sistemas de transmissão da Rede
Básica; ii) uso dos transformadores de potência da Rede Básica com tensão inferior a
230 kV e das DIT compartilhadas; iii) uso dos sistemas de distribuição de outras
distribuidoras; e iv) conexão às instalações de transmissão ou de distribuição. b) TUSD
FIO B – formada por custos regulatórios pelo uso de ativos de propriedade da própria
distribuidora que compõem a Parcela B, compreendida por: i) custo anual dos ativos
(CAA); ii) custo de administração, operação e manutenção (CAOM). II. TUSD
ENCARGOS – parcela da TUSD que recupera os custos de: a) Pesquisa e
Desenvolvimento e Eficiência Energética – P&D_EE; b) Taxa de Fiscalização de
Serviços de Energia Elétrica – TFSEE; c) Contribuição para o Operador Nacional do
Sistema Elétrico – ONS; d) Quota da Conta de Desenvolvimento Energético – CDE; e
e) Programa de Incentivo às Fontes Alternativas de Energia Elétrica – PROINFA. III.
TUSD PERDAS – parcela da TUSD que recupera os custos regulatórios com: a) Perdas
técnicas do sistema da distribuidora;
b) Perdas não técnicas; e, c) Perdas na Rede Básica devido às perdas regulatórias da
distribuidora. (grifos da Impugnante). 29. Depreende-se da leitura dos dispositivos
trazidos acima que as perdas regulatórias são compostas das perdas na rede básica e das
perdas na distribuição, que por sua vez é composta pelas perdas técnicas e perdas não
técnicas. 30. Com efeito, todas essas perdas constituem, dentro dos limites regulatórios
impostos pela ANEEL, componentes da TUSD, tarifa cobrada pelas distribuidoras dos
usuários dos serviços de energia elétrica, de modo que a TUSD é utilizada como
mecanismo para que as distribuidoras de energia recuperem os custos incorridos com as
perdas na distribuição, sejam elas técnicas ou não técnicas. 3.2. Dos créditos da
contribuição ao PIS e à COFINS sobre as perdas técnicas e não técnicas 3.2.1.
Fl. 768
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 3302-014.124 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16682.721084/2020-89

Necessidade de aplicação do princípio da não-cumulatividade na interpretação da
legislação ordinária que instituiu as regras referentes a tal princípio 31. O regime não-
cumulativo das contribuições ao PIS e à COFINS foi instituído pelas Leis no
10.637/2002 e no 10.833/2003, segundo o qual as pessoas jurídicas sujeitas a essa
sistemática devem recolher a contribuição ao PIS e COFINS sobre a totalidade das
receitas auferidas, sendo facultado, contudo, o desconto de créditos sobre determinadas
despesas incorridas no curso de suas atividades empresariais. 32. Em que pese a
instituição da sistemática não-cumulativa ter sido implementada via legislação
infraconstitucional, fato é que a não-cumulatividade da contribuição ao PIS e da
COFINS está prevista na Constituição Federal no art. 195, parágrafo 12o, nos seguintes
termos: “a lei definirá os setores de atividade econômica para os quais as contribuições
incidentes na forma dos incisos I, b; e IV do caput, serão não-cumulativas”. 33. Nesse
contexto, a Constituição Federal outorgou à lei ordinária a competência para definir os
setores de atividade econômica que serão contemplados com a nãocumulatividade. Por
exclusão, os demais setores permanecerão sujeitos à sistemática cumulativa de apuração
das contribuições (Lei no 9.718/1998). 34. Cabe à lei, é verdade, dar os contornos do
tema, nos limites estabelecidos pelo constituinte. Porém, não pode o legislador, a
pretexto de regulamentar a nãocumulatividade, restringi-la a ponto de torná-la exceção
na ordem jurídica. 35. Em síntese, a legislação ordinária deve observar o conteúdo
mínimo da nãocumulatividade das contribuições sociais estabelecido na Carta Magna,
sob pena de tornar letra morta o seu art. 195, §12o. Assim, nos setores da economia em
que o legislador determinou a aplicação da não-cumulatividade, ela deve ser plena e
irrestrita. 36. Vale dizer que a introdução da sistemática não-cumulativa de apuração da
contribuição ao PIS e à COFINS veio à tona como um esforço de “neutralizar a
cumulação das múltiplas incidências das referidas contribuições nas diversas etapas da
cadeia produtiva, de modo a desonerar os custos de produção” 2. 37. A própria
exposição de motivos da Lei no 10.833/2003 corrobora o entendimento de que a
instituição do regime não-cumulativo visa a evitar a incidência em cascata de tais
contribuições: “1.1.O principal objetivo das medas ora propostas é o de estimular a
eficiência econômica, gerando condições para um crescimento mais acelerado da
economia brasileira nos próximos anos. Neste sentido, a instituição da Cofins
nãocumulativa visa corrigir distorções relevantes decorrentes da cobrança cumulativa
do tributo, como por exemplo a indução a uma verticalização artificial das empresas, em
detrimento da distribuição da produção por um número maior de empresas mais
eficientes – em particular empresas de pequeno e médio porte, que usualmente são mais
intensivas em mão de obra. (...)” Não cumulatividade que está sendo instituída tem
como fato gerador o faturamento mensal, assim, entendido o total das receitas auferidas
pela pessoa jurídica, independentemente da sua denominação ou classificação contábil.
Por se ter adotado, em relação à não-cumulatividade, o método indireto subtrativo, o
texto estabelece as situações em que o contribuinte poderá descontar, do valor da
contribuição devida, créditos apurados em relação a bens e serviços adquiridos, custos,
despesas e encargos, que menciona”. 38. Nos dizeres de Fábio Soares de Melo, a “não-
cumulatividade da COFINS consiste, basicamente, na técnica legal por meio da qual o
contribuinte encontra-se possibilitado a promover a tomada de créditos que serão
calculados em relação às despesas e demais custos incorridos em suas atividades”3. 39.
Com efeito, pode-se sustentar que o conteúdo mínimo da não cumulatividade da
contribuição ao PIS e à COFINS é a possibilidade de tomada de crédito sobre gastos
que contribuem para a formação da base que será tributada pelas contribuições, isto
significa dizer que deve dar o direito ao creditamento todas as despesas correlatas e que
de alguma forma contribuem para a obtenção da própria receita tributável. 40. De fato,
de forma diversa do que ocorre com o ICMS e o IPI, o método da nãocumulatividade
escolhido pelo legislador para a contribuição ao PIS e à COFINS é o da “base contra
base”, no qual o crédito passível de apropriação não é aquele crédito de tributo referente
a operações anteriores, mas sim, dedução da base de cálculo de valores referentes a
operações anteriores. (...) 43. Como se depreende do acima exposto, o pressuposto
lógico da sistemática nãocumulativa da contribuição ao PIS e à COFINS é que todas as
despesas e custos incorridos no curso das atividades econômicas da sociedade que
resultem em receitas tributáveis, devem ser passíveis de aproveitamento de crédito da
Fl. 769
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 3302-014.124 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16682.721084/2020-89

contribuição ao PIS e à COFINS. 3.2.2. Do entendimento das autoridades fiscais quanto
à natureza de insumo da energia elétrica adquirida 44. A primeira manifestação das
autoridades fiscais quanto à matéria ora em discussão foi por meio da Solução de
Consulta COSIT no 27/2008, na qual foi consignado, primeiramente, o entendimento no
sentido de que a atividade de distribuição de energia elétrica deveria ser entendida como
prestação de serviços e, portanto, as despesas classificadas como insumos na
distribuição de energia elétrica poderiam gerar créditos da contribuição ao PIS e da
COFINS. 45. Referida Solução de Consulta COSIT no 27/2008, analisou, inclusive, a
possibilidade de tomada de créditos da contribuição ao PIS e da COFINS
especificamente com relação às perdas incorridas no processo de distribuição de energia
elétrica, não tendo feito qualquer distinção com relação às perdas técnicas e não-
técnicas, conforme se verifica pelo trecho abaixo: “Do Encargo de Uso do Sistema de
Transmissão e do Encargo de Uso do Sistema de Distribuição (item 4, letra “a”, da
petição) (...) 95. Por fim, sabendo de acordo com o art. 51 do Decreto no 4.541, de
2002, bem como no § 1o do art. 1o do Decreto no 4.562, de 2002, que a TUST e a
TUSD é formada por: a) custos de transporte; b) perdas de energia elétrica; c) encargos
de conexão; e d) encargos setoriais (entre eles as quotas para formação da CDE);
responde-se à consulente que somente determinadas parcelas da TUST e da TUSD
geram direito ao desconto de créditos da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins,
entre elas: os custos de transporte; as perdas de energia elétrica; os encargos de conexão
(analisado em seção específica) e os encargos setoriais deduzidos termos não
correlacionados com prestação de serviço.” (grifos da Impugnante) 46. Posteriormente,
as autoridades fiscais confirmaram referido entendimento por meio da Solução de
Consulta COSIT no 3/2019. Veja-se: “Em conformidade com o transcrito acima, a SC
Cosit no 27, de 2008, tratou das “perdas de energia elétrica” da TUST e da TUSD em
seu item 95, afirmando que esse componente (perdas) estariam dentre os que geram
créditos da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins, sem fazer qualquer especificação
de qual espécie de perda estaria em referência e sem prever a necessidade de estorno de
determinadas parcelas.” (grifos da Impugnante) 47. Dessa forma, a Soluções de
Consulta COSIT no 27/2008 adotou como critério jurídico na determinação dos custos e
despesas classificados insumos e, portanto, passiveis de gerarem o desconto de créditos
referentes à contribuição ao PIS e COFINS, que o valor das perdas de energia elétrica
compõe a tarifa de energia cobrada dos clientes, sendo um custo intrínseco à atividade
de distribuição de energia elétrica. 48. Note-se que a Solução de Consulta COSIT no
27/2008 vale-se da análise da legislação que trata da estrutura tarifária do setor elétrico,
notadamente o artigo 51 do Decreto no 4.541/2002 e dos artigos 1o e 3o do Decreto no
4.562/2002, que se referem aos custos das “perdas de energia elétrica”. 49. Em suma, a
Solução de Consulta COSIT no 27/2008 fez uma minuciosa análise da composição da
TUSD e da TUST e constata que estas tarifas levam em consideração o custo das
“perdas de energia elétrica”. Ou seja, tanto a legislação citada, quando a referida
Solução de Consulta referem-se aos custos das “perdas” (no plural), de forma a
abranger, indistintamente, todo o gênero de perdas, tanto técnicas, quando não técnicas.
E, nesse ponto, a Solução de Consulta COSIT no 27/2008 é muito clara ao permitir o
crédito de PIS e de COFINS sobre essas perdas, de forma indistinta, como custos
inerentes à atividade de distribuição de energia. 50. Ante a esse cenário, a Impugnante
sempre descontou créditos da contribuição ao PIS e da COFINS com relação ao valor
total das perdas de energia elétrica sofridas, que, inclusive no entender das próprias
autoridades fiscais, são classificados como insumos da prestação dos serviços de
distribuição de energia elétrica. 51. Contudo, para a sua surpresa, em 2016, as
autoridades fiscais, sem ter havido qualquer mudança com relação à apuração e cálculo
das perdas de energia elétrica sofridas pelas distribuidoras de energia elétrica, alterou o
entendimento formalizado na Solução de Consulta COSIT no 27/2008, por meio da
edição da Solução de Consulta Interna no 17/2016. 52. De fato, na Solução de Consulta
Interna no 17/2016, diferentemente do entendimento manifestado na Solução de
Consulta COSIT no 27/2008, as autoridades fiscais entenderam que haveria uma
diferenciação entre as perdas técnicas e as não técnicas, e que estas não seriam passíveis
de gerar a tomada de créditos da contribuição ao PIS e da COFINS.
Fl. 770
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 3302-014.124 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16682.721084/2020-89

53. Assim, sem qualquer fundamento para tanto, as autoridades fiscais passaram a
adotar um critério jurídico diferente, no intuito de conferir tratamento fiscal diverso a
dois tipos de perda de energia elétrica sofridas pelas distribuidoras de energia elétrica,
mas que, apesar de certas particularidades, devem ter o mesmo tratamento fiscal. Isso
porque, ambas as perdas de energia são intrínsecas às atividades da Impugnante e geram
receitas tributadas pelas contribuições ao PIS e da COFINS, uma vez que são incluídas
na tarifa cobrada dos usuários! 54. Com efeito, o entendimento manifestado na Solução
de Consulta Interna no 17/2016 no sentido de que as perdas não técnicas não podem ser
consideradas como insumos aplicados na prestação dos serviços não merece prosperar,
em especial considerando que mesmo as perdas não técnicas são incluídas na tarifa
cobrada do cliente gerando receitas tributáveis pela contribuição ao PIS e da COFINS.
55. Não restam dúvidas que a Solução de Consulta Interna no 17/2016 inovou,
distinguindo questões que a Solução de Consulta COSIT no 27/2008 não distinguiu. 56.
É importante ter em mente que não se trata de corrigir suposto erro ou retificar um
entendimento anterior. A Solução de Consulta Interna no 17/2016 alterou
verdadeiramente o critério jurídico da Solução de Consulta COSIT no 27/2008,
introduzindo uma distinção inexistente na solução de consulta anterior, editada quase
uma década antes. 57. Nesse contexto, evidente que o entendimento da Solução de
Consulta Interna no 17/2016 não merece prevalecer, na medida em que, em linha com o
decidido na Solução de Consulta COSIT no 27/2008, tanto as perdas técnicas quanto as
perdas não técnicas sofridas são insumos da Impugnante e geram receitas tributáveis,
conforme se passará a demonstrar. 3.2.3. O caso específico da Impugnante – Perdas que
geram receitas tributáveis e da impossibilidade de ocorrência de bis in idem 58. Não há
dúvidas de que a energia elétrica que a Impugnante adquire e distribui gera créditos da
contribuição ao PIS e da COFINS, independentemente de sua classificação no: (i) artigo
3o, inciso II da Lei no 10.637/2002 e artigo 3o, inciso II, da Lei no 10.833/20003, que
tratam de insumos; (ii) artigo 3o, inciso I, dos referidos diplomas legais, que tratam de
bens adquiridos para revenda; ou (iii) artigo 3o, inciso III, de tais diplomas legais, que
tratam do aproveitamento do crédito de energia elétrica. 59. De fato, pode-se sustentar,
tal como feito pela fiscalização, que as concessionárias distribuidoras de energia elétrica
podem descontar créditos da energia elétrica adquirida no mês que seja utilizada como
insumo para a distribuição da energia a seus clientes: “Art. 3o Do valor apurado na
forma do art. 2o a pessoa jurídica poderá descontar créditos calculados em relação a: II -
bens e serviços, utilizados como insumo na prestação de serviços e na produção ou
fabricação de bens ou produtos destinados à venda, inclusive combustíveis e
lubrificantes, exceto em relação ao pagamento de que trata o art. 2o da Lei no 10.485,
de 3 de julho de 2002, devido pelo fabricante ou importador, ao concessionário, pela
intermediação ou entrega dos veículos classificados nas posições 87.03 e 87.04 da
TIPI;” 60. Por outro lado, pode-se alegar que a energia elétrica adquirida deveria ser
classificada como um bem destinado à revenda, gerando crédito nos termos do inciso I
do artigo 3o das Leis no 10.637/2002 e 10.833/2003, abaixo, transcrito: “Art. 3o Do
valor apurado na forma do art. 2o a pessoa jurídica poderá descontar créditos calculados
em relação a:
I - bens adquiridos para revenda, exceto em relação às mercadorias e aos produtos
referidos: no inciso III do § 3o do art. 1o desta Lei; e nos §§ 1o e 1o-A do art. 2o desta
Lei; 61. Pode-se sustentar, ainda, que o direito ao crédito da contribuição ao PIS e da
COFINS decorreria do artigo 3o, inciso III, abaixo transcrito, que prevê a possibilidade
de crédito de tais contribuições relativamente à energia elétrica adquirida, não havendo
qualquer restrição quanto à finalidade do uso de tal energia: “Art. 3o Do valor apurado
na forma do art. 2o a pessoa jurídica poderá descontar créditos calculados em relação a:
III - energia elétrica e energia térmica, inclusive sob a forma de vapor, consumidas nos
estabelecimentos da pessoa jurídica;” 62. Independentemente do fundamento legal
eleito, é evidente que a Impugnante pode descontar créditos da contribuição ao PIS e à
COFINS da energia elétrica que é distribuída pela Impugnante, sendo certo que, em
nenhum momento, a possibilidade de tomada de crédito foi questionada pelas
autoridades fiscais, seja no âmbito das soluções de consulta anteriores sobre o tema, seja
no âmbito da fiscalização que deu origem aos Autos de Infração ora impugnados. 63.
Fl. 771
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 3302-014.124 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16682.721084/2020-89

No entanto, a fiscalização alegou, equivocadamente, que os créditos da contribuição ao
PIS e à COFINS relativos às perdas não técnicas devem ser estornados, na medida em
que representam parte da energia que não foi de fato aplicada ou consumida na
prestação do serviço e/ou fabricação de bens ou produtos destinados à venda, nos
termos do inciso II do art. 3o das Leis no 10.833/2003 e 10.637/2002. Assim, os
presentes autos de infração foram lavrados sob o fundamento do disposto no artigo 3o,
parágrafo 13 e artigo 15, inciso II, da Lei no 10.833/2000: (...) 64. Com base no
disposto nos artigos acima transcritos, a fiscalização entendeu que a Impugnante deveria
estornar os créditos da contribuição ao PIS e à COFINS que teriam sido indevidamente
apropriados. 65. Referido dispositivo tem de ser interpretado à luz do princípio da
nãocumulatividade previsto no texto constitucional. A finalidade do legislador ao editá-
lo foi impedir o desconto de créditos sobre bens e serviços que não tenham gerado, por
diversas razões, receitas tributáveis por tais contribuições, de modo que somente em tais
situações esse dispositivo deve ser aplicado. 66. Nos casos em que há uma receita
tributável não há que se falar em estorno dos créditos registrados, pois a não-
cumulatividade de tais contribuições depende, tão somente, da existência de receitas
tributáveis de alguma forma correlatas às despesas incorridas. 67. Ocorre que é evidente
que a disposição prevista no artigo 3o, parágrafo 13 da lei no 10.833/2003 não é
aplicável à Impugnante, na medida em que o valor das perdas não técnicas é repassado
para a TUSD, sendo tributado integralmente pela Impugnante. Admitir o contrário seria
ferir o princípio da não cumulatividade, tributando-se uma receita e ao mesmo tempo
vedando o direito ao crédito incorrido em uma despesa. 68. Note-se que o fato acima foi
esclarecido pela Impugnante em 2017, no âmbito Reunião de Conformidade Tributária
realizada entre a Impugnante e auditores-fiscais da Receita Federal do Brasil, conforme
se depreende do trecho abaixo da Resposta de 07 de julho de 2017, anexada às fls. 10 a
14 do presente processo administrativo: (...) 69. Para melhor elucidar a questão, segue
abaixo dois exemplos numéricos de como ocorre o fluxo financeiro da Impugnante: >
Exemplo 1 - Aquisição de energia: 1.000 KWh ao valor de R$ 1.000,00 - Perda não
técnica total de 200 KWh do total adquirido (i.e., 1.000 KWh) - Perda não técnica de
100 KWh dentro da perda não técnica regulatória admitida pela ANEEL - Energia
faturada ao cliente: 800 KWh ao valor de R$ 900,00 (tarifa estabelecida pela ANEEL).
>Exemplo 2 - Aquisição de energia: 1.000 KWh ao valor de R$ 1.000,00 - Perda não
técnica - 100 KWh do total adquirido (i.e., 1.000 KWh) - Energia faturada ao cliente:
1.100 KWh ao valor de R$ 1.100,00 (tarifa estabelecida pela ANEEL). 70. A partir
desse exemplo fica claro que, independentemente de ter havido a perda não técnica, a
Impugnante é reembolsada pelas perdas não técnicas incorridas, pois fatura parte da
energia considerada na perda não técnica. 71. Nos casos em que a perda não técnica é
menor que a regulatória, quando a distribuidora é mais eficiente que os parâmetros da
ANEEL, a distribuidora fatura toda a energia adquirida. 72. A fiscalização baseou toda
sua fundamentação nas conclusões das Soluções de Consulta no 17/2016 e 60/2019.
Contudo, o próprio entendimento manifestado em tais soluções de consulta está
equivocado, pois ignorou completamente a aplicação do princípio da não-
cumulatividade tributária, que sempre deve permear a intepretação da legislação
ordinária que disciplina essa sistemática. 73. Diferentemente do alegado pelas
autoridades fiscais, a hipótese de incidência da contribuição ao PIS e à COFINS é
auferir receitas. A incidência de tal tributo independe da efetiva transferência do bem ou
prestação do serviço. 74. No item 10, do Submódulo 3.2 do PRORET, abaixo transcrito,
estabelece o montante de energia que será considerado na tarifa (Parcela “A”), o que
não deixa dúvidas quanto à inclusão das perdas técnicas e não técnicas no custo da
energia elétrica na tarifa do consumidor final, pela sua inclusão na TUSD: “10. A
energia requerida é definida como sendo o volume de energia elétrica e potência
adquirida para o atendimento dos consumidores cativos e das outras concessionárias e
permissionárias de distribuição de energia elétrica no período de referência acrescido
de:
i. perdas elétricas do sistema de distribuição, às quais se subdividem em perdas técnicas
e não-técnicas, calculadas a partir dos limites regulatórios estabelecidos no reajuste ou
revisão anterior; e ii. perdas na Rede Básica, calculadas a partir dos limites regulatórios
Fl. 772
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 3302-014.124 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16682.721084/2020-89

estabelecidos no reajuste ou revisão anterior, quando aplicável.” 75. Ora, se a
impugnante incorre em um custo de aquisição de energia elétrica para a aferição de suas
receitas, sendo tal custo incluído no preço (tarifa), e, consequentemente, tributado pela
contribuição ao PIS e à COFINS, é evidente que tem direito ao crédito correspondente,
sob pena dessas contribuições se tornarem cumulativas. 76. Mais especificamente,
houve o pagamento da contribuição quando da aquisição da energia, bem como quando
do pagamento da tarifa pelos usuários. Consequentemente, para se evitar a
cumulatividade da contribuição ao PIS e da COFINS, deve-se admitir o crédito de tais
contribuições relativamente aos custos que geraram receita tributável. 77. Isso porque,
conforme mencionado anteriormente, em razão da própria sistemática de funcionamento
do setor elétrico, as perdas não técnicas decorrentes de furtos são um componente
levado em consideração na composição tarifária, de acordo com a autorização da
própria ANEEL. 78. A cada ciclo tarifário, a ANEEL analisa o desempenho das
distribuidoras, de acordo com os critérios de cálculo indicados no Submódulo 2.6 do
PRORET, que estabelece os montantes referentes às perdas não técnicas que cada
empresa poderá recuperar por meio do repasse tarifário. 79. Neste sentido, o órgão
regulador apura as perdas não técnicas e, então, adota as providências necessárias para o
seu repasse nas tarifas de energia elétrica. Resumidamente, o valor da tarifa, inclusive o
montante de repasse das perdas, é todo definido pela ANEEL e apenas cobrado pela
Impugnante aos consumidores finais. Ou seja, de tão normais e usuais que são, essas
perdas têm um custo mensurável, que é incorporado na tarifa dos demais usuários,
conforme determinado pela própria ANEEL. 80. Desse modo, como o valor das perdas
impacta na tarifa de energia, verificase que as perdas não técnicas recompostas por meio
do reajuste tarifário autorizado pela ANEEL não representam perdas efetivas para a
empresa e, com isso, não deveriam ser estornadas, uma vez que o valor recomposto é
devidamente contabilizado como receita tributável para fins de inclusão na base de
cálculo do PIS e da COFINS. 81. Assim, a desnecessidade de estorno dos créditos de
PIS e COFINS no presente caso decorre da certeza de que o valor das perdas técnicas
definidas pela ANEEL será recomposto mediante ajuste tarifário, como autorizado pelo
órgão regulador. 82. Ademais, o valor das perdas não técnicas recompostas é
contabilizado pela Impugnante como receita tributável do PIS e da COFINS, de forma
que a manutenção da glosa dos referidos créditos incorreria em flagrante ofensa à
própria sistemática da não cumulatividade dessas contribuições.
83. Isso significa que a Impugnante está sendo tributada duas vezes pelo mesmo fato. A
primeira, por ser impedida de deduzir os seus custos/despesas decorrentes dessas
perdas. E a segunda, por ter que recolher um valor de IRPJ e CSLL maior em razão da
incorporação do valor dessas perdas na tarifa e na receita auferida. 84. Na prática,
portanto, glosar os créditos referentes aos custos decorrentes de perdas não técnicas,
sem se reduzir proporcionalmente o valor da receita auferida, configura bis in idem, o
que deve ser afastado, com o cancelamento integral da autuação em questão. 85.
Quando muito, dever-se-ia estornar apenas os créditos referentes ao pequeno percentual
da perda não técnica que não foi recomposto na tarifa pela ANEEL, ou seja, referente à
diferença entre o total das perdas não técnicas e o que foi, de fato, repassado na tarifa.
86. Adicionalmente, por amor ao debate, pode-se dizer que a aplicação do artigo 3o,
parágrafo 13 da Lei no 10.833/2003 somente seria possível nos casos em que não
houvesse uma saída final tributada, pois nesses casos, de fato a última etapa da cadeia
produtiva seria aquela onde ocorreu o desfalque ou furto. 87. Em verdade, de forma a
cumprir a não-cumulatividade da contribuição ao PIS e à COFINS, o artigo 3o,
parágrafo 13 da lei no 10.833/2003 não deve ser aplicado aos casos em que as despesas
incorridas com aquisição de energia elétrica (e.g., perdas não técnicas) são repassadas
no custo dos produtos os serviços que integram o preço de venda nas etapas seguintes,
sofrendo a incidência de tais contribuições. (...) 89. Nesse contexto, resta evidente que a
Impugnante tem o direito incontroverso de manutenção dos créditos relativos às perdas
não técnicas incorridas, uma vez que, como amplamente descrito no item 3.1 da
presente Impugnação, esses valores são recuperados via TUSD, sendo, inclusive,
tributados pela contribuição ao PIS e à COFINS. 90. A própria Impugnante já havia
informado tal fato em sua Resposta à Reunião de Conformidade Tributária, quando
Fl. 773
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 3302-014.124 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16682.721084/2020-89

explicitou que o valor das perdas não técnicas regulatórias é incluído na tarifa de
energia elétrica e, portanto, incluídos na receita bruta da Impugnante e integralmente
tributados, segundo o regime de competência. 91. As especificidades do setor que
fornece energia elétrica são tratadas pela ANEEL, enquanto Agência Reguladora, por
meio de normas regulatórias que devem ser cumpridas integralmente pelas empresas
integrantes desse sistema. Nesse aspecto, é importante que às autoridades fazendárias se
atentem para essas peculiaridades do setor elétrico, antes de aplicar as regras da
legislação tributária, pois existem situações em que a tributação imaginada não tem
cabimento ou aderência às situações do dia-a-dia aplicável a outros casos ou outras
transações comerciais aparentemente similares. 92. Por conseguinte, no contexto desta
sistemática, vale dizer que o Fisco em nada é prejudicado, principalmente por não
existir tratamento regulatório tarifário diferenciado entre as Perdas Não Técnicas e as
Perdas Técnicas, já que ambas são tratadas no custo da energia elétrica comprada e
incluídas na Parcela “A” da tarifa e consequentemente na TUSD. 93. Por essas razões,
deverá ser julgada procedente a presente Impugnação, com o consequente cancelamento
dos Autos de Infração lançados e a possibilidade de manutenção integral dos créditos
relacionados às perdas não técnicas. 3.3. Da impossibilidade de exigência de juros de
mora sobre a multa de ofício 94. Por fim, muito embora os presentes autos de infração
não tenham sido lavrados com a cobrança de juros sobre a multa imposta à Impugnante,
as autoridades fiscais, como regra geral, imputam a cobrança de juros sobre as multas
nos casos em que a exigência fiscal é mantida. Dessa forma, na remota hipótese de os
créditos tributários ora combatidos serem mantidos, a Impugnante, desde já, insurge-se
contra essa forma absurda de cálculo que vem sendo utilizada pelas autoridades fiscais.
(...) 109. Diante do exposto, resta evidente que a eventual cobrança de juros sobre a
multa de ofício não pode subsistir, uma vez que não há fundamento legal que autorize
tal imposição. 4. Do Pedido 110. Ante todo o exposto, o Impugnante requer sejam
julgados integralmente insubsistentes os lançamentos, cancelando-se integralmente os
Autos de Infração lavrados. 111. No mínimo, requer a Impugnante que eventual
cobrança de juros de mora aplicados sobre a multa de ofício seja cancelada, em virtude
da ausência de fundamento legal que a justifique.".
A 9a Turma da DRJ01 julgou improcedente a impugnação, mediante Acórdão no
101-006.431, nos termos da seguinte ementa:
ASSUNTO:
CONTRIBUIÇÃO
PARA
O
PIS/PASEP
Ano-calendário:
2016
Contribuição para o PIS/Pasep. NÃO CUMULATIVA. PERDAS NÃO TÉCNICAS.
ENERGIA. As distribuidoras de energia elétrica devem estornar dos créditos a parcela
relativa às perdas de energia elétrica que excederem as perdas técnicas (perdas não
técnicas), independentemente do motivo que tenha causado essas perdas (furtos de
energia, erros de medição, erros no processo de faturamento, etc.). ASSUNTO:
CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL -
COFINS Ano-calendário: 2016 COFINS. NÃO CUMULATIVA. PERDAS NÃO
TÉCNICAS. ENERGIA. As distribuidoras de energia elétrica devem estornar dos
créditos a parcela relativa às perdas de energia elétrica que excederem as perdas
técnicas (perdas não técnicas), independentemente do motivo que tenha causado essas
perdas (furtos de energia, erros de medição, erros no processo de faturamento, etc.).
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Foi interposto recurso voluntário no qual o recorrente ratifica os argumentos
trazidos em sede de impugnação, além de juntar dois pareceres técnicos para embasar suas
afirmações quanto às peculiaridades do setor de energia elétrica e a validade do aproveitamento
de créditos sem implicar no estorno aqui discutido.
Esse é o relatório.
Voto Vencido
Fl. 774
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 3302-014.124 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16682.721084/2020-89

Conselheira Mariel Orsi Gameiro, Relatora.
O Recurso é tempestivo e atende aos requisitos de admissibilidade, portanto, dele
tomo integral conhecimento.
Trata-se de autos de Infração lavrados para a cobrança de supostos débitos da
contribuição para o Programa de Integração Social (“PIS”) e da Contribuição para o
Financiamento de Seguridade Social (“COFINS”), respectivamente, nos valores de R$
13.093.811,01 e R$ 60.310.887,30, já atualizados com juros e acrescidos de multa de ofício,
referentes ao período de apuração de agosto a dezembro de 2016.
A problemática reside no pilar argumentativo quanto à apropriação indevida de
crédito de PIS e Cofins relativas às perdas incorridas nos processos de distribuição de energia
elétrica, que, na legislação, são traduzidas como diferença entre a energia injetada na rede da
distribuidora e o total de energia vendida e entregue.
Pois bem.
Da nulidade do auto de infração
As nulidades são dispostas pelo artigo 59, do Decreto 70.235/1974, e ocorrem
quando do despacho ou decisão proferida por agente incompetente para tanto, ou nos casos em
que há cerceamento de defesa – ou seja, uma deficiência existente no ato administrativo
suficiente à configurar respectiva limitação ao direito de defesa do contribuinte.
No presente caso, importante ressaltar que suscito de ofício a nulidade por
cerceamento de defesa pelo seguinte raciocínio:
Especificamente, a exigência refere-se às perdas não técnicas, que dizem respeito
às perdas com furto e outras figuras falhas no sistema de distribuição, porque devem ser os
créditos apropriados estornados, por força do disposto no artigo 3o, parágrafo 13 e artigo 15, inciso II,
da Lei no 10.833/2003.
Tais dispositivos tratam do estorno de créditos da contribuição ao PIS e da
COFINS “relativo a bens adquiridos para revenda ou utilizados como insumos na prestação de
serviços e na produção ou fabricação de bens ou produtos destinados à venda, que tenham sido
furtados ou roubados, inutilizados ou deteriorados, destruídos em sinistro ou, ainda,
empregados em outros produtos que tenham tido a mesma destinação”.
Afirma o recorrente que não há lógica que sustente a argumentação da
fiscalização e aplicação dos dispositivos supramencionados, porque as perdas são repassadas nas
tarifas cobradas dos usuários pela recorrente, o que, consequentemente, representa receita
tributada pra fins das contribuições sociais.
O objetivo e razão do nascimento do parágrafo 13o, das Leis 10.637 e 10.833
reside na razão de inexistência de parcela tributável quanto à mercadoria furtada ou roubada: ou
seja, não existe a ponta final da operação, de forma tributada, logo, sem débito, não há que se
falar em crédito, e eis porque o estorno foi determinado pela legislação.
Além disso, é incitado pelo contribuinte que as perdas não técnicas, de tão
recorrentes no país, compõem um coeficiente específico de cálculo, tendo em vista as
obrigatoriedades regulatórias e o atendimento da demanda de energia elétrica. Isso quer dizer
que, a margem de aquisição de energia elétrica, pela distribuidora, deve ser, se não muito maior,
significativamente suficiente à demanda de energia elétrica, incluindo as parcelas de perdas não
técnicas com furtos e roubos.
Fl. 775
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 3302-014.124 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16682.721084/2020-89

Noutro passo, insiste a fiscalização na interpretação literal do parágrafo 13o, do
artigo 3o, das Leis 10.637 e 10.833, como impeditivo expresso do aproveitamento do crédito de
PIS e Cofins quando demanda o estorno nos casos de roubo ou furto.
É indubitável que o dispositivo supramencionado se aplica ao caso concreto,
sendo necessário que seja realizado o estorno do crédito das contribuições relativos aos bens
adquiridos para revenda ou utilizados como insumos na prestação de serviços e na produção ou
fabricação de bens ou produtos destinados à venda, que tenham sido furtados ou roubados,
inutilizados ou deteriorados, destruídos em sinistro ou, ainda, empregados em outros
produtos que tenham tido a mesma destinação.
Ainda, vale ressaltar a afirmativa posta pela própria ANEEL: as perdas não
técnicas, apuradas pela diferença entre as perdas totais e as perdas técnicas, têm origem
principalmente nos furtos (ligação clandestina, desvio direto da rede), fraudes
(adulterações no medidor ou desvios), erros de leitura, medição e faturamento. Essas
perdas, também denominadas popularmente de “gatos”, estão em grande medida associadas à
gestão da concessionária e às características socioeconômicas das áreas de concessão. Os
montantes de perdas não técnicas são divididos pelo mercado de baixa tensão faturado, dado que
essas perdas ocorrem predominantemente na baixa tensão.
É necessário aqui fazer uma distinção sobre a natureza de todas as figuras que
compõem o conjunto que configura as “perdas não técnicas”, que tem origem nos furtos –
ligação clandestina e desvio direto de rede, ou fraudes – adulterações no medidor ou desvios,
erros de leitura, medição e faturamento, todos denominados e conhecidos como “gatos”, e os
montantes de perdas não técnicas são divididos pelo mercado de baixa tensão faturado.
Relacionadas às distinções supramencionadas, válido é que façamos uma
digressão sobre as figuras penais constantes às perdas não técnicas, sem adentrarmos com a
profundidade merecida nas controvérsias existentes naquela área, em cotejo e com objetivo de
distinguirmos o que é aplicável a título dos institutos expressamente dispostos no parágrafo 13o,
do artigo 3o, da Lei 10.833/2003.
A subtração de energia elétrica, no contexto do Direito Penal, carrega severa
diferenciação, como posto pela própria explanação supramencionada, enquanto que a conduta do
indíviduo que faz ligações clandestinas ou desvios diretos nas redes de energia elétrica tem
natureza de furto – mediante fraude, noutro lado, adulterações no medidor ou seus respectivos
desvios, tem natureza de estelionato.
Ambos são previstos no Código Penal, e, embora carreguem uma linha tênue de
diferenciação, distanciam-se sob os seguintes termos: o furto qualificado mediante fraude, o
agente subtrai a coisa com discordância expressa ou presumida da vítima, sendo a fraude
utilizada como meio para retirar a coisa da esfera de vigilância da vítima. Subtrai-se a coisa sem
a participação ativa alguma da vítima. No estelionato, por sua vez, o autor obtém o bem através
de transferência empreendida pelo próprio ofendido por ter sido induzido em erro. A própria
vítima entrega a coisa (AgRg no REsp 1279802/SP, DJe 15/05/2012; AREsp 1418119/DF, DJe
13/05/2019).
Esse é o ponto central e diferenciador dos crimes: no furto mediante fraude a coisa
é retirada da vítima sem a sua anuência. No estelionato, ao seu turno, a própria vítima induzida
pela fraude entrega o bem. É a atuação de vítima que distingue os delitos.
Segundo Guilherme de Souza Nucci (2014:748) o cerne da questão diz respeito ao
modo de atuação da vítima, diante do engodo programado pelo agente. Se este consegue
Fl. 776
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 3302-014.124 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16682.721084/2020-89

convencer o ofendido, fazendo-o incidir em erro, a entregar, voluntariamente, o que lhe pertence,
trata-se de estelionato; porém, se o autor, em razão do quadro enganoso, ludibria a vigilância da
vítima, retirando-lhe o bem, trata-se de furto com fraude. No estelionato, a vítima entrega o bem
ao agente, acreditando fazer o melhor para si; no furto com fraude, o ofendido não dispõe de seu
bem, podendo até entregá-lo, momentaneamente, ao autor do delito, mas pensando em tê-lo de
volta.
No caso de fraude envolvendo de energia elétrica, temos o seguinte cenário: se
ocorre o desvio de energia (com ligação direta para a residência sem passar pelo medidor;
ligação poste-casa) o crime é de furto mediante fraude (é o denominado “gato”). Todavia, se o
agente faz com que a energia chegue, mas com quantitativo menor, viciando o aparelho medidor,
estamos diante de estelionato.
Em termos mais comuns: na primeira situação a fraude é utilizada para
retirar/subtrair a energia da concessionária (leigamente se diria que o medidor ficaria sem
funcionar). Na segunda hipótese, a concessionária ludibriada entrega a energia, mas em menor
quantidade (aqui, o medidor gira, todavia, em menor rotação que a correta).
Essa linha de raciocínio, envolvendo desvio de água, foi trazida pelo STJ no
AgRg no AREsp 1373228/SP, DJe 05/04/2019, quando se disse que “configura o crime de furto
qualificado pela fraude (art. 155, § 4o, II, do Código Penal) a conduta consistente no furto de
água praticado mediante ligação clandestina que permitia que a água fornecida pela CAESB
fluísse livremente, sem passar pelo medidor de consumo.”
No delito de estelionato, porá sua vez, ocorre a adulteração no medidor de energia
elétrica, de modo a registrar menos consumo do que o real, fraudando a empresa fornecedora
(HC 67.829/SP, DJ 10/09/2007). O agente usa de artifício (finge uma situação de normalidade)
para provocar um resultado de consumo a menor, para que o medidor não marque corretamente:
HABEAS CORPUS. APELAÇÃO. MATÉRIA NÃO SUSCITADA NO TRIBUNAL A
QUO. DEVOLUÇÃO INTEGRAL DO TEMA. INÉPCIA DA DENÚNCIA.
ADULTERAÇÃO NO QUADRO DE ENERGIA ELÉTRICA. CRIME DE
ESTELIONATO. ORDEM PARCIALMENTE CONHECIDA E, NESSA EXTENSÃO,
CONCEDIDA.
1. Não há falar em supressão de instância quando o habeas corpus impugna decisão
proferida em recurso de apelação, cuja devolutividade do tema é integral. Precedentes
do STJ.
2. Não há falar em inépcia da denúncia por haver capitulação legal diversa, já que o réu
defende-se dos fatos a ele imputados e da norma legal.
3. Também não é inepta a denúncia que, narrando a conduta delituosa de modo a
permitir o exercício da ampla defesa, deixa de descrever de modo pormenorizado a
conduta de cada sócio.
4. Configura o delito de estelionato a adulteração no medidor de energia elétrica, de
modo a registrar menos consumo do que o real, fraudando a empresa fornecedora.
5. O rito célere do habeas corpus não possibilita aprofundado exame do contexto-fático
probatório, competindo ao Tribunal de origem analisar se houve o pagamento dos danos
causados à vítima, de modo a possibilitar a aplicação do art. 16 do Código Penal.
6. Ordem parcialmente conhecida e, nessa extensão, concedida para determinar ao
Tribunal de origem que redimensione a pena cominada ao paciente, como entender de
direito, e analise a possibilidade de ter ocorrido arrependimento posterior, de acordo
com o art. 16 do Código Penal.
Fl. 777
DF CARF MF
Original

Fl. 14 do Acórdão n.o 3302-014.124 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16682.721084/2020-89

(HC n. 67.829/SP, relator Ministro Arnaldo Esteves Lima, Quinta Turma, julgado em
2/8/2007, DJ de 10/9/2007, p. 260.)
Essa distinção também foi realizada no AREsp 1418119/DF, Rel. Ministro Joel
Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 07/05/2019, quando o STJ considerou que, no caso
concreto, houve alteração (adulteração) no medidor de energia elétrica com redução do consumo
de energia, induzindo a erro a companhia elétrica, o que configurou estelionato:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO CONHECIDO. ANÁLISE DO
MÉRITO RECURSAL. PENAL E PROCESSUAL PENAL. ALTERAÇÃO NO
MEDIDOR DE ENERGIA ELÉTRICA. FRAUDE POR USO DE SUBSTÂNCIA.
REDUÇÃO DO CONSUMO DE ENERGIA. INDUZIMENTO A ERRO DA
COMPANHIA
ELÉTRICA.
TIPICIDADE
LEGAL.
ESTELIONATO.
CONDENAÇÃO MANTIDA. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO.
1. Extrai-se do autos que fraude empregada pelos agravantes - uso de material
transparente nas fases "a" e "b" do medidor - reduzia a quantidade de energia registrada
no relógio e, por consequência, a de consumo, gerando a obtenção de vantagem ilícita.
2. "No furto qualificado com fraude, o agente subtrai a coisa com discordância expressa
ou presumida da vítima, sendo a fraude meio para retirar a res da esfera de vigilância da
vítima, enquanto no estelionato o autor obtém o bem através de transferência
empreendida pelo próprio ofendido por ter sido induzido em erro". (AgRg no REsp
1279802/SP, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 8/5/2012,
DJe 15/5/2012)
3. O caso dos autos revela não se tratar da figura do "gato" de energia elétrica, em
que há subtração e inversão da posse do bem. Trata-se de prestação de serviço
lícito, regular, com contraprestação pecuniária, em que a medição da energia
elétrica é alterada, como forma de burla ao sistema de controle de consumo, -
fraude -, por induzimento ao erro da companhia de eletricidade, que mais se
adequa à figura descrita no art. 171, do Código Penal - CP (estelionato).
4. Recurso especial desprovido.
(AREsp n. 1.418.119/DF, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado
em 7/5/2019, DJe de 13/5/2019.)
Nos casos supramencionados, houve redução da quantidade de energia registrada
no relógio e, por consequência, a de consumo, gerando a obtenção de vantagem ilícita, não se
tratou da figura do “gato” de energia elétrica, em que há subtração e inversão da posse do bem.
Tratou-se de prestação de serviço lícito, regular, com contraprestação pecuniária, em que a
medição da energia elétrica é alterada, como forma de burla ao sistema de controle de consumo,
– fraude -, por induzimento ao erro da companhia de eletricidade, que mais se adequa à figura
descrita no art. 171, do Código Penal.
E, justamente neste ponto que é cabível o cotejo entre respectiva diferenciação e
aplicação da norma que determina o estorno de créditos de PIS e Cofins, especialmente porque
tem sido considerada à literalidade para impedir o creditamento pelas pessoas jurídicas do setor
de energia elétrica.
A norma dispõe que:
Art. 3o Do valor apurado na forma do art. 2o a pessoa jurídica poderá descontar créditos
calculados em relação a:
I - bens adquiridos para revenda, exceto em relação às mercadorias e aos produtos
referidos:
II - bens e serviços, utilizados como insumo na prestação de serviços e na produção ou
fabricação de bens ou produtos destinados à venda, inclusive combustíveis e
Fl. 778
DF CARF MF
Original

Fl. 15 do Acórdão n.o 3302-014.124 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16682.721084/2020-89

lubrificantes, exceto em relação ao pagamento de que trata o art. 2o da Lei no 10.485, de
3 de julho de 2002, devido pelo fabricante ou importador, ao concessionário, pela
intermediação ou entrega dos veículos classificados nas posições 87.03 e 87.04
da Tipi;
(...)
§ 13. Deverá ser estornado o crédito da COFINS relativo a bens adquiridos para revenda
ou utilizados como insumos na prestação de serviços e na produção ou fabricação de
bens ou produtos destinados à venda, que tenham sido furtados ou roubados,
inutilizados ou deteriorados, destruídos em sinistro ou, ainda, empregados em outros
produtos que tenham tido a mesma destinação.
Extrai-se que os créditos devem ser estornados nos casos de: i) furto; ii) roubo; iii)
inutilização; iv) deterioração; v) destruídos em sinistro; vi) empregados em outros produtos que
tenham tido a mesma destinação.
Vê-se que estelionato em nada se enquadra nas hipóteses de estorno dos
créditos de PIS e Cofins aqui discutidos, não podendo a fiscalização valer-se de um grande
apanhado e conceito único de “gato” e perda não técnica para aplicabilidade literal do
dispositivo supramencionado.
A despeito da previsão de furto nas mencionadas e taxativas hipóteses, Não há
que se falar em roubo, que trata de ato ilícito praticado contra patrimônio ou bens, com dolo
configurado porque o agente se utiliza de ameaça ou violência, tipificado no artigo 157, do
Código Penal.
Também não há de se considerar inutilização, que é ação ou efeito de inutilizar,
tornar inútil ou imprestável, que não é o caso da energia elétrica aqui discutida, porque ocorre
justamente o contrário, a demonstração de que foi efetivamente utilizada, contudo, sem amparo
da licitude sobre a forma pela qual foi dada respectiva utilização.
Tão menos deve ser considerada a deterioração ou destruição por sinistro ou ainda
emprego em outros produtos que tenham tido a mesma destinação, resguardando-se o óbvio do
conceito de tais figuras, que longe estão do aspecto fático do caso concreto.
Certo é que a norma pretende atingir às situações que fogem à normalidade de
determinados setores econômicos, que diferentemente do setor de energia elétrica que já conta
com cerca de 20%, percentual traduzido em bilhões de reais, não conta de forma costumeira com
ilícitos tipificados no direito penal, ou ainda o restante das figuras que tratam de dissabores
possíveis na lida empresarial, tal como a ocorrência de sinistro.
Para o caso em comento, nota-se, de forma cristalina, que o dispositivo analisado
cita somente a figura penal do “furto”, não qualificando em seu rol taxativo a figura penal de
estelionato, o que nos leva à compreensão de que sua aplicabilidade, em cotejo à conceituação e
de todos os componentes de perdas não técnicas, atinge somente parcialidade do montante de
energia elétrica aqui discutido.
Nesse sentido, certo é que os autos de infração aqui discutidos nitidamente ferem
o artigo 142, do Código Tributário Nacional, bem como a obrigatoriedade e ônus probatório
em relação à matéria que está sendo tributada, além do quantum a ser definido para o
lançamento.
Vale dizer ainda que fere o artigo 10, do Decreto 70.235/1972, posto que não
preenchidos os requisitos necessários mínimos do lançamento mediante auto de infração, tendo
em vista a inexistência, sequer a menção, de tal diferenciação técnica pela fiscalização.
Fl. 779
DF CARF MF
Original

Fl. 16 do Acórdão n.o 3302-014.124 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16682.721084/2020-89

O ponto aqui não se trata de interpretação da não-cumulatividade disposta no
artigo 3o, da Lei 10.833/2003, tão menos de uma suposta interpretação aleatória sobre as
peculiaridades do setor de energia elétrica e suas perdas técnicas e não técnicas – em que pese
sejam argumentos valorosos porque de fato se distinguem de outros setores da economia, mas
sim, a especificação técnica que dará suporte à aplicação do parágrafo 13o, supramencionado,
sem que tenhamos a indevida extensão das figuras ali contidas.
Ressalto, portanto, que não se nega a aplicação desse dispositivo. Contudo, tão
quanto à obediência normativa que dispõe o estorno dos créditos, deve-se obediência aos termos
técnicos, e distinções devidas entre furto e estelionato, dentre as demais possibilidades
exaustivamente taxadas na regra, para que tenhamos maior segurança jurídica em relação às
autuações aqui debatidas.
Portanto, e no sentido de que, pela inexistência dessa distinção para aplicabilidade
do artigo 13o, do artigo 3o, da Lei 10.833/2003, que consequentemente implica na insuficiência
técnica e afronta ao artigo 142, do Código Tributário Nacional, artigos 10 e 50, do Decreto
70.235/1972, voto pela nulidade do auto de infração.
Do mérito
Vencida na nulidade pretendida, no mérito, pelas mesmas razões expostas, e sem
me alongar no presente tópico considerando que já exaustivamente feito no tópico anterior em
termos de interpretação da matéria discutida, voto por dar provimento parcial ao Recurso
Voluntário, para que se excluam as parcelas relativas às perdas não técnicas oriundas de
estelionato (adulteração dos medidores de energia elétrica).
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Mariel Orsi Gameiro
Voto Vencedor
Conselheiro José Renato Pereira de Deus, Relator.
Com todas as vênias e o devido respeito ao voto da Ilma. Conselheira Relatora,
ouso divergir de seu entendimento quanto ao que aqui se julgou, no que se relaciona à nulidade
do auto de infração suscitada de ofício, que está alinhada com a sua decisão de mérito.
I – Preliminar de nulidade
A Ilma. Conselheira, aborda as nulidades previstas no artigo 59 do Decreto
70.235/1972, que ocorrem quando decisões são tomadas por agentes incompetentes ou quando
há cerceamento de defesa. No caso discutido, a nulidade é suscitada devido ao cerceamento de
defesa relacionado às perdas não técnicas, como furtos e falhas no sistema de distribuição de
energia, com base no artigo 3o, parágrafo 13, e artigo 15, inciso II, da Lei 10.833/2003.
A argumentação se concentra no estorno de créditos do PIS e COFINS para bens
furtados, roubados, inutilizados ou deteriorados. A defesa alega que as perdas são repassadas nas
tarifas dos usuários, constituindo receita tributada, o que justificaria a manutenção dos créditos.
A norma do parágrafo 13o das Leis 10.637 e 10.833 visa impedir crédito para bens que não
geram receita tributável, como mercadorias furtadas.
Fl. 780
DF CARF MF
Original

Fl. 17 do Acórdão n.o 3302-014.124 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16682.721084/2020-89

A ANEEL define perdas não técnicas como resultantes de furtos, fraudes e erros
de medição. O voto vencido distingue entre furto (subtração sem anuência da vítima) e
estelionato (a vítima é induzida a entregar o bem), conforme decidido em diversos julgados,
incluindo o AgRg no REsp 1279802/SP e o AREsp 1418119/DF. O furto mediante fraude
envolveria subtração da energia sem consentimento, enquanto o estelionato envolveria
adulteração do medidor para registrar menor consumo.
Segundo a Relatora a norma do artigo 3o, parágrafo 13, da Lei 10.833/2003 exige
estorno de créditos apenas em casos de furto e não estelionato, gerando debates sobre a correta
aplicação da lei em casos de perdas não técnicas no setor de energia, concluindo que a falta de
distinção entre furto e estelionato nas autuações fere o artigo 142 do Código Tributário Nacional
e o Decreto 70.235/1972, justificando a nulidade do auto de infração.
Pois bem. Não entendo que tenha ocorrido, nos presentes autos, algum tipo de
ação ou omissão no lançamento que tenha ferido o direito de defesa da contribuinte.
Estabelece o art. 59, II, do Decreto 70.235/72:
Art. 59. São nulos:
I - os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
II - os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com preterição
do direito de defesa.
No processo administrativo, temos a configuração da obstrução ao direito de
defesa caso tenhamos uma decisão proferida sem que seja assegurado ao contribuinte o direito ao
contraditório processual sobre o que foi lançado e o que está sendo discutido no processo
administrativo fiscal.
Teremos a nulidade do lançamento por cerceamento de defesa quando reste
efetivamente demonstrado o prejuízo que impeça suas alegações ou provas de serem adequadas,
ou seja, prejuízo que o impeça de se defender ou provar de forma adequada o seu pretenso
direito.
No meu entender, não é o caso dos presentes autos, visto que a contribuinte
recorrente se defende de forma adequada e extremamente combativa dos lançamentos que lhe
foram imputados, promovendo provas e trazendo alegações sobre todos os pontos elencados no
auto de infração e acórdão recorrido, não havendo, nesse sentido, ofensa ao art. 142 do CTN.
O lançamento, segundo o art. 142 do CTN, é o ato pelo qual se identifica o fato
gerador, determina-se a matéria tributável, calcula-se o montante devido, identifica-se o sujeito
passivo e, se for o caso, aplica-se a penalidade.
O documento que formaliza o ato de lançamento deve trazer de forma clara todos
os elementos acima mencionados, devendo ainda conter a norma tributária em que está
embasado.
Pois, diante de todos os documentos e defesas trazidos pela recorrente ao
processo, entendo que todos os requisitos necessários para a validade do lançamento estão
presentes, fazendo novamente a menção de que a contribuinte se defendeu de forma adequada
das imputações que lhe foram feitas.
Assim, afasto a alegação de nulidade, suscitada de ofício pela Ilma. Relatora.

Fl. 781
DF CARF MF
Original

Fl. 18 do Acórdão n.o 3302-014.124 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16682.721084/2020-89

II – Mérito
No mérito, as mesmas razões são utilizadas pela Ilma. Relatora para que se
excluam as parcelas relativas às perdas não técnicas oriundas de estelionato (adulteração dos
medidores de energia elétrica), e como não poderia deixar de ser, novamente ouso discordar de
suas alegações.
Nessa oportunidade, de forma concisa, discuto a inclusão do estelionato no rol do
art. 3o, §13, da Lei 10.637/2002, como hipótese de estorno de créditos de PIS e COFINS.
Entendo que tal inclusão é indevida e deve ser afastada.
O §13 do art. 3o da Lei 10.637/2002 prevê o estorno de créditos de PIS e COFINS
em casos de furto, roubo, inutilização, deterioração, destruição por sinistro, ou emprego em
outros produtos com a mesma destinação.
Pois bem. Furto e estelionato são crimes distintos:
- No furto, o agente subtrai a coisa sem a anuência da vítima, usando fraude para
remover a vigilância.
- No estelionato, a vítima, induzida em erro, entrega voluntariamente o bem ao
agente.
A Lei 10.637/2002 menciona explicitamente o furto, mas não faz referência ao
estelionato.
A natureza técnica e jurídica do estelionato não se enquadra nas hipóteses
descritas para estorno, que visam bens efetivamente subtraídos sem a participação ativa da
vítima, como no caso do furto.
Desta forma, permitir a inclusão do estelionato, em última análise é ampliar
indevidamente o alcance do dispositivo legal, contrariando o princípio da legalidade estrita em
matéria tributária.
No setor de energia elétrica, fraudes conhecidas como "gatos" são tipicamente
qualificadas como furto, não estelionato.
O estelionato, relacionado à adulteração de medidores, não se configura como
uma subtração direta de energia, mas uma manipulação para reduzir o consumo registrado.
Desta forma, considerando o que já fora trazido acima, entendo que o estelionato
não pode ser incluído nas hipóteses de estorno previstas no art. 3o, §13, da Lei 10.637/2002.
Portanto, afasto a alegação de que o estelionato se enquadre nas hipóteses de
estorno de créditos de PIS e COFINS.
III – Conclusão
Por todo o acima exposto, voto por rejeitar a preliminar de nulidade do auto de
infração suscitada de ofício pela Relatora e, no mérito, em negar provimento ao Recurso
Voluntário, para que se excluam as parcelas relativas às perdas não técnicas oriundas de
estelionato.
Eis o meu voto.
(assinado digitalmente)
José Renato Pereira de Deus, Redator designado.
Fl. 782
DF CARF MF
Original

Fl. 19 do Acórdão n.o 3302-014.124 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16682.721084/2020-89

Fl. 783
DF CARF MF
Original